Tribunal: TJSP
Processo: 2186359-63.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06 - Absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, a redução de suas penas pela aplicação da causa de redução prevista no art. 33, § 4o da Lei de Drogas, com a fixação de regime menos gravoso e substituição por penas alternativas – O v. Aresto expõe motivação necessária para a condenação e aplicação da reprimenda ao ora peticionário

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06 - Absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, a redução de suas penas pela aplicação da causa de redução prevista no art. 33, § 4o da Lei de Drogas, com a fixação de regime menos gravoso e substituição por penas alternativas – O v. Aresto expõe motivação necessária para a condenação e aplicação da reprimenda ao ora peticionário - Teses já analisadas e afastadas em sede de apelação - Inviabilidade da utilização da ação de revisão criminal para reapreciação de provas - Inexistência de contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos - Penas e regime bem dosados, já readequados em sede recursal, não comportando reparos - Inexistência de erro técnico ou grosseiro - Pedido revisional indeferido.